Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO. MORTE. INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO. INVALIDEZ. PREEXISTENTE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão controvertida originalmente resolvida e agora devolvida a reexame necessário cinge-se à análise do pedido de pensão por morte deduzido pela autora, tendo em vista a sua invalidez permanente anterior ao falecimento de sua genitora, instituidora do benefício.
2. De acordo com o art. 12, IV e § 1o da LC 769/2008, o filho inválido é beneficiário do RPPS/DF, na condição de segurado, sendo que sua dependência econômica é presumida. Além disso, dispõe o art. 30-A, II, alínea “a” do referido diploma legal que são beneficiários da pensão temporária, dentre outros, “o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”.
3. No caso, há prova nos autos de que a requerente é filha da instituidora do benefício, falecida em 14/01/2022, restando demonstrado, ainda, que a genitora da autora foi servidora do Governo do Distrito Federal e, à época do óbito, estava aposentada. Aliado a tal realidade, a prova pericial demonstra, à saciedade, a invalidez total e permanente da requerente, cuja situação é preexistente ao falecimento de sua genitora. Presentes, portanto, os requisitos legais para a concessão da pensão por morte.
4. No que se refere ao valor, incide à hipótese o teor do art. 29, inciso I da LC 769/2008, a estabelecer que “A pensão por morte, conferida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, data de publicação da Medida Provisória no 167, que originou a Lei Federal no 10.887, de 18 de junho de 2004, corresponderá:I – à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite;”
5. Inexistindo requerimento administrativo, deve ser considerado, como termo inicial do pagamento do benefício, a data da citação dos réus. Precedentes do STJ.
6. No que tange à forma de correção monetária e os juros de mora, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n. 113/2021, que, no art. 3°, trouxe novo regramento para os encargos moratórios incidentes nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passando a haver a incidência única da taxa SELIC.
7. Em observância do disposto no art. 4o, § 2o, da LC 769/2008, o Distrito Federal figura no presente feito como responsável subsidiário pelas obrigações do IPREV/DF.
8. Remessa necessária conhecida e desprovida.